Tribunal: TJSP
Processo: 2340592-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE - TRATA-SE DE OUTRO NOME DA EMPRESA - INSCRITA SOB O MESMO CNPJ E COM SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA EMPRESA QUE FIGUROU COMO AUTORA - RECURSO NÃO PROVIDO